Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020563-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL
AGRAVADO(S):
AGNALDO BEZERRA MACIEL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por MARILZA SEBASTIANA BEZERRA MACIEL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens n. 1035057-58.2020.8.11.0041, proposta por AGNALDO BEZERRA MACIEL, que, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente enfrentado pelo autor, fixou alimentos provisórios em um salário mínimo, que hoje importa em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), bem como determinou que a ora agravante mantenha pagamento do plano de saúde do ora agravado, como também lhe disponibilize um dos veículos que compõe o acervo patrimonial do casal para uso pessoal.
Inconformada, aduz que “não possui condição alguma de suportar o pagamento de alimentos provisórios fixados em 01 salário mínimo, tendo em vista a vasta prova documental de que a Agravante possui renda média mensal, variável, de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e uma média de gastos fixos de R$ 18.883,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), em que incluem seu sustento e de seus dois filhos menores, tal como vestuário, alimentação, lazer, necessidades domésticas, mensalidades escolares, psicoterapia, plano de saúde, previdência, dentre outros que serão melhor especificados”.
Relata que foram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo a união principiada em 08 de março de 1991, onde nasceram dois filhos, ainda menores e, após “inúmeras situações vexatórias para a parte Agravante, que vivia um relacionamento abusivo, sem poder depositar qualquer confiança em seu cônjuge, em fevereiro de 2020 o ora Agravado abandonou seu lar, ficando cerca de dois meses sem dar qualquer notícia à família, de forma que fora inevitável o rompimento do relacionamento. Em razão disso, houvera a separação de corpos”.
Sustenta que “que o rompimento do casal trouxe muita turbulência para a parte Agravante, visto que na ocasião do abandono do lar, o Agravado sumiu com dinheiro da Requerida, e, por consequência, de seus filhos, quantia esta que fora depositada na conta corrente de titularidade do Requerente, ora agravado, em virtude do ocorrido, a agravante teve que registrar Boletim de Ocorrência (DOC. 14 em anexo) por medo da situação que incluiu o repentino sumiço do dinheiro e de um revólver calibre 38 que está em posse do Requente, ora agravado, com o qual a Agravante já fora ameaçada”.
Por essa razão, busca a suspensão da decisão agravada, eis que deve ser considerado que o agravado “distorceu a realidade dos fatos, com inequívoca má-fé para beneficiar-se do esforço da Agravante”, haja vista que hoje, principalmente após a pandemia instaurada pelo COVID 19, “não vende mais joias, sequer possui mostruário com peças, para a respectiva atividade. Noutro ponto, a loja de roupas infantis foi fechada há muito tempo, sendo o capital financeiro daquela muito menor do que o estipulado na exordial do Requerente, conforme se comprova por Contrato Social da Empresa”, de modo que sua atividade financeira atual “restringe-se à venda de produtos da empresa HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA., atividade autônoma que sofre variações constantes, auferindo uma média mensal de renda em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)”, a qual é inteiramente absorvida para a manutenção do seu custo de vida e de seus filhos, já que o agravado nunca contribuiu com as despesas deles.
Por fim, defende que a necessidade do agravado comprovar sua real situação, sob pena do pensionamento servir tão somente como “prêmio à ociosidade”, e, alternativamente, pugna pela redução dos alimentos para R$300,00 (trezentos reais).
De início, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, levando a agravante à recolher o preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:
“(...) Infere-se que, desde a separação de fato, o requerente vem passando por dificuldade financeira, visto que a requerida está na posse de todos os bens adquiridos pelo casal, incluindo os instrumentos de trabalho do autor, que laborava com venda e concerto de joias.
Além disso, o requerente alega que é acometido de várias doenças e faz uso de diversos medicamentos essenciais à sua saúde, tendo inclusive, uma cirurgia marcada, conforme id. 36096587.
Diante dos fatos, pleiteou o autor a concessão de tutela de urgência, para fixação de alimentos compensatórios em seu favor, no importe de 2 (dois) salários mínimos vigentes, que hoje importam em R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), mais o pagamento do plano de saúde que já vinha sendo honrado pela requerida, segundo o autor.
A obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros decorre do dever de mútua assistência, que se fundamenta no Princípio da Solidariedade Familiar, e se justifica em situações excepcionais sendo, via de regra, fixada de forma temporária, a fim de possibilitar o recomeço de vida, mediante reinserção no mercado de trabalho e adaptação à nova realidade econômica, após o fim da vida conjugal.
Diante do exposto e, visando afastar o desequilíbrio financeiro, momentaneamente, enfrentado pelo autor, defiro parcialmente a liminar pretendida, pelo que fixo os alimentos provisórios, em um salário mínimo, que hoje importa em R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), além do pagamento do plano de saúde do autor, que deverá ser mantido pela parte requerida, até ulterior deliberação. (...)”
Da leitura, extrai-se que a decisão funda-se no dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, inc. III , do Código Civil, ante a demonstração a das necessidades da parte requerente e as possibilidades da pessoa obrigada, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, deve ser mantida.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora